Tribunal: TJES
Processo: 5013509-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS VEDAÇÕES. DISTINÇÃO ENTRE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO
EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que concedeu à reeducanda o indulto das penas, declarando extinta a punibilidade pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP) e receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), nas ações penais nº 0003759-72.2017.8.08.0035 e nº 0016636-05.2021.8.08.0035. O Ministério Público sustentou que a decisão violou o art. 4º do Decreto nº 11.846/2023, por suposto impedimento à concessão do benefício a quem já fora agraciado por decreto anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação constante do art. 4º do Decreto nº 11.846/2023, que impede a concessão de comutação de pena a quem já foi beneficiado por decretos anteriores, também se aplica ao instituto do indulto coletivo previsto no art. 2º do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.846/2023 distingue expressamente os institutos de indulto (art. 2º) e comutação de pena (arts. 3º e 4º), aplicando a vedação de benefícios sucessivos apenas à comutação, sem estendê-la ao indulto.

4. A ampliação da restrição contida no art. 4º para alcançar hipóteses não previstas, como o indulto, configuraria interpretação extensiva in malam partem, vedada no Direito Penal e na Execução Penal.

5. O indulto, ato de clemência de competência privativa do Presidente da República (art. 84, XII, CF/88), possui natureza benéfica e deve ser interpretado de forma mais favorável ao apenado quando houver dúvida quanto ao alcance de suas disposições (princípio do favor rei ou favor libertatis).

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Agravos em Execução Penal nº 5003228-59.2024.8.08.0000 e nº 5003759-48.2024.8.08.0000) reafirmam a impossibilidade de se aplicar, por analogia, restrição prevista para a comutação ao benefício do indulto, exigindo-se interpretação sistemática e benéfica dos decretos presidenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A vedação prevista no art. 4º do Decreto nº 11.846/2023 restringe-se à comutação de penas, não se aplicando ao indulto coletivo previsto no art. 2º.

2. É vedada a interpretação extensiva ou analógica in malam partem em matéria de benefício penal.

3. Os decretos de indulto devem ser interpretados segundo o princípio do favor rei, privilegiando a solução mais benéfica ao apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 155, § 4º, e 180, § 1º; Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Execução Penal nº 0001195-95.2025.8.26.0114, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 14.04.2025; TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 5003228-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 29.05.2024; TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 5003759-48.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013509-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIANA ROCHA DE CARVALHO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS VEDAÇÕES. DISTINÇÃO ENTRE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que concedeu à reeducanda o indulto das penas, declarando extinta a punibilidade pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP) e receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), nas ações penais nº 0003759-72.2017.8.08.0035 e nº 0016636-05.2021.8.08.0035. O Ministério Público sustentou que a decisão violou o art. 4º do Decreto nº 11.846/2023, por suposto impedimento à concessão do benefício a quem já fora agraciado por decreto anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação constante do art. 4º do Decreto nº 11.846/2023, que impede a concessão de comutação de pena a quem já foi beneficiado por decretos anteriores, também se aplica ao instituto do indulto coletivo previsto no art. 2º do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.846/2023 distingue expressamente os institutos de indulto (art. 2º) e comutação de pena (arts. 3º e 4º), aplicando a vedação de benefícios sucessivos apenas à comutação, sem estendê-la ao indulto.

4. A ampliação da restrição contida no art. 4º para alcançar hipóteses não previstas, como o indulto, configuraria interpretação extensiva in malam partem, vedada no Direito Penal e na Execução Penal.

5. O indulto, ato de clemência de competência privativa do Presidente da República (art. 84, XII, CF/88), possui natureza benéfica e deve ser interpretado de forma mais favorável ao apenado quando houver dúvida quanto ao alcance de suas disposições (princípio do favor rei ou favor libertatis).

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Agravos em Execução Penal nº 5003228-59.2024.8.08.0000 e nº 5003759-48.2024.8.08.0000) reafirmam a impossibilidade de se aplicar, por analogia, restrição prevista para a comutação ao benefício do indulto, exigindo-se interpretação sistemática e benéfica dos decretos presidenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A vedação prevista no art. 4º do Decreto nº 11.846/2023 restringe-se à comutação de penas, não se aplicando ao indulto coletivo previsto no art. 2º.

2. É vedada a interpretação extensiva ou analógica in malam partem em matéria de benefício penal.

3. Os decretos de indulto devem ser interpretados segundo o princípio do favor rei, privilegiando a solução mais benéfica ao apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 155, § 4º, e 180, § 1º; Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Execução Penal nº 0001195-95.2025.8.26.0114, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 14.04.2025; TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 5003228-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 29.05.2024; TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 5003759-48.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que concedeu à reeducanda Marciana Rocha de Carvalho o indulto das penas e julgou extinta a punibilidade dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP) e receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), nas ações penais nº 0003759-72.2017.8.08.0035 e 0016636-05.2021.8.08.0035.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da decisão agravada, sustentando a ausência de preenchimento do requisito objetivo, considerando impedimento existente no art. 4º do Decreto 11.846/2023, que veda a concessão de indulto aos reeducandos beneficiados pela concessão de indulto fundado em Decretos anteriores.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão do juízo de origem mantendo a decisão agravada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que concedeu à reeducanda Marciana Rocha de Carvalho o indulto das penas e julgou extinta a punibilidade dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP) e receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), nas ações penais nº 0003759-72.2017.8.08.0035 e 0016636-05.2021.8.08.0035.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da decisão agravada, sustentando a ausência de preenchimento do requisito objetivo, considerando impedimento existente no art. 4º do Decreto 11.846/2023, que veda a concessão de indulto aos reeducandos beneficiados pela concessão de indulto fundado em Decretos anteriores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Após detida análise, verifico não assistir razão ao Órgão Ministerial, ora recorrente.

O ponto central da controvérsia reside em definir se a vedação constante do art. 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, que impede a concessão de
comutação
a quem já obteve o mesmo benefício por decretos anteriores, aplica-se, também, à concessão de
indulto
.

A norma invocada dispõe:

Art. 4º
Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.

Parágrafo único
. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º.

O recorrente sustenta a necessidade de interpretação sistemática, ao argumento de que a
ratio legis
do dispositivo seria impedir a sobreposição de benefícios, devendo a restrição ser aplicada a ambos os institutos (indulto e comutação).

Não obstante a relevância do argumento ministerial, tal interpretação não encontra amparo no texto do decreto e representa indevida interpretação ampliativa em prejuízo da apenada (
in malam partem
), o que é vedado em matéria de Direito Penal e Execução Penal, mormente na análise de decreto concessivo de clemência.

O indulto, enquanto ato de política criminal de competência privativa do Presidente da República (art. 84, XII, da CRFB/88), constitui norma de caráter benéfico e deve ser interpretado restritivamente quando impõe vedações, e de forma mais favorável ao apenado (princípio
pro persona
ou
favor libertatis
) quando há aparente antinomia ou dúvida razoável sobre o alcance de seus dispositivos.

No mesmo sentido, “
Benefícios penais devem ser interpretados de modo mais favorável ao apenado em observância ao princípio do favor rei
” (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00011959520258260114 Campinas, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/04/2025, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/04/2025).

Ao analisar a estrutura do Decreto nº 11.846/2023, verifica-se uma distinção textual clara entre os institutos.

Considerando o cenário apontado, o Artigo 2º do referido Decreto trata especificamente da concessão do indulto coletivo, elencando as hipóteses de cabimento, como a do inciso VII (mulheres mães de filhos menores) ou a do inciso XV (crimes patrimoniais). Já os Artigos 3º e 4º tratam especificamente da concessão de comutação de penas.

Com efeito, o texto legal é inequívoco ao limitar a vedação de benefícios sucessivos (art. 4º,
caput
) e o cômputo cumulativo de tempo (art. 4º, parágrafo único)
exclusivamente
às hipóteses de
comutação
.

O legislador presidencial optou por não estender tal restrição ao instituto do indulto, previsto no art. 2º. Se a intenção fosse obstar o indulto àqueles previamente indultados ou comutados, a redação do art. 4º assim o diria, ou o art. 2º traria essa limitação, o que efetivamente não se verifica.

Nesse contexto, inexistindo vedação expressa no art. 2º (que rege o indulto), não cabe ao intérprete aplicar, por analogia ou interpretação extensiva, uma restrição prevista em dispositivo diverso (art. 4º), que trata de instituto distinto (comutação).

Este e. Tribunal já apreciou agravos com temática semelhante, relativas exclusivamente à comutação, decidindo da mesma forma:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA DECRETO Nº 11.846/2023. POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Enquanto os §§ 1º e 2º, do art. 3º do Decreto nº 11.846 de 2023 preveem expressamente a possibilidade de comutação de pena a pessoas que já obtiveram o benefício em outra oportunidade, o art. 4º do mesmo decreto veda a concessão de comutação ao apenado que já foi agraciado por comutação decorrente de decreto anterior. 2. Havendo dispositivos legais contraditórios entre si a respeito do tema, deve prevalecer aquele que mais beneficia o apenado, no caso, o que possibilita a comutação da pena ao indivíduo que já foi contemplado em momento anterior pelo mesmo benefício. Precedentes . 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5003228-59.2024 .8.08.0000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; Publicado em 29/05/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DECRETO ANTERIOR. DECRETO Nº 11 .846/2023. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DAS NORMAS CONFLITANTES. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Normas que aparentam conflito. O § 2º do art. 3º estabelece a forma de cálculo para aqueles que já foram anteriormente agraciados com a comutação, ao passo que o art . 3º reforça a possibilidade de se conceder a benesse àqueles que, nos decretos anteriores, não haviam preenchido os requisitos para comutação, porém preencheram os requisitos do atual decreto. 2. A respeito do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, que continha, em seus arts. 2º e 3º, as mesmas previsões que os arts. 3º e 4º do Decreto ora debatido, o C. Superior Tribunal de Justiça se posicionou sobre a necessidade de conferir interpretação sistêmica dos dispositivos. 3 . Há de se ser feita interpretação sistemática e em observância ao princípio favor rei na hipótese, para estabelecer que é possível a comutação de pena aos apenados já agraciados anteriormente com o benefício, desde que cumpridos os demais requisitos preconizados na norma presidencial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5003759-48 .2024.8.08.0000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, Publicado em 27/05/2024).

Portanto, estando preenchido o requisito objetivo e não havendo óbice legal à concessão do indulto pleiteado no art. 2º do Decreto nº 11.846/2023, a manutenção da decisão que extinguiu a punibilidade da Agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.